Tribunal: TJDFT
Processo: 0731101-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731101-13.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLUCIA MARIA BATISTA AGRAVADO: RUBENS JEFFERSON FARIAS DE OLIVEIRA, VANEIDE NASCIMENTO DESPACHO Aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 20 de janeiro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR